Tribunal: STF
Processo: RE 1381320
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE SE MOSTRA DEVIDA. EQUIPARAÇÃO A DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5º DA LEI 11.960/09. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS VALOR. SENTENÇA MANTIDA. - O advogado, nomeado curador especial para patrocinar causa de pessoa amparada pela justiça gratuita em comarca onde a Defensoria Pública não está presente ou não está suficientemente aparelhada, tem o direito de receber honorários advocatícios a serem suportados pelo Estado. - A parcela de honorários cabível ao curador especial, nomeado pelo Juízo, justifica-se pela diferenciada tutela jurídica do Estado de que necessita a parte citada beneficiária da justiça gratuita. - Verificada a existência de certidão comprobatória de efetiva e regular atuação da parte na condição de curador especial, deve o Estado efetuar o pagamento dos honorários judicialmente arbitrados em seu proveito. - Os juros moratórios devem ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, enquanto à correção monetária devem ser aplicados os índices da Tabela da Corregedoria-Geral de Justiça. - Os honorários sucumbenciais de advogado devem ser fixados consoante os preceitos insertos no artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença” (e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. LIV do art. 5º, o § 12 do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Salienta que “o v. acórdão recorrido, ao determinar de ofício a incidência de correção pelo IPCA, contrariou as regras veiculadas nos artigos 5º, caput e LIV, 102, § 2º e 100, § 12 da CF/88” (fl. 2, e-doc. 8).



    Sustenta ser necessária “a reforma do acórdão recorrido, que violou o disposto no art. 100, § 12 da CF/88, que continua em vigor na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório” (fl. 8, e-doc. 8).



    Pede “seja conhecido e provido o presente apelo para se reformar o acórdão proferido pelo TJMG no ponto abordado, de modo a se manter a incidência dos consectários inalterada, qual seja, com incidência de correção monetária e juros na forma do art. 1º-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, que é desdobramento imediato do art. 100, §12, da CF/88” (fl. 9, e-doc. 8).



    3. Em 15.3.2021, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 da repercussão geral, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos ao Desembargador relator, para juízo de retratação (fls. 9-14, e-doc. 9).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de Minas Gerais manteve o acordão recorrido, nos seguintes termos: 



    “...da análise dos autos, verifica-se que o acórdão unânime proferido por esta 5ª Câmara Cível está em consonância com o entendimento proferido no julgamento do citado Tema nº 810 (RE nº 870.947/SE), de forma que, respeitosamente, entendo não ser o caso de juízo de retratação” (fls. 21-22, e-doc. 9). 



    Em 25.8.2021, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 10). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, o Supremo Tribunal Federal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    6. Nos termos da tese firmada no Tema 810 da repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E à correção de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao § 12 do art. 100 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem aplicou corretamente a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora